Tribunal: TJMT
Processo: 1034020-25.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034020-25.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), WALMOR WILLEMANN - CPF: 334.941.349-87 (AGRAVADO), MAURY BORGES DA SILVA registrado(a) civilmente como MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. TEMA 1076/STJ. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL EM RAZÃO DO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de primeira instância que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por Walmor
Willemann
e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF e, no mérito, defende a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, dada a alegada desproporcionalidade entre o valor da causa e a complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação do processo deve ser suspensa em razão da afetação do Tema 1.255 pelo STF; (
ii
) estabelecer se, considerando o elevado valor da causa, é possível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com afastamento dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de determinação expressa de suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.255 do STF impede o sobrestamento do feito, conforme o art. 1.035, § 5o, do CPC.

A jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ veda a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de valor elevado, exigindo a aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O art. 85, § 8o, do CPC restringe a fixação por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, o que não se verifica no caso.

A introdução do § 8o-A ao art. 85 do CPC pela Lei no 14.365/2022 reforça a obrigatoriedade de observância de percentual mínimo de 10%, mesmo nas hipóteses de fixação por equidade, salvo quando houver valor superior previsto em tabela da OAB.

O escalonamento progressivo previsto no § 3o do art. 85 do CPC para causas com a Fazenda Pública como parte assegura a proporcionalidade na fixação dos honorários, afastando a alegação de inconstitucionalidade por desproporcionalidade ou ofensa à isonomia.

Os precedentes do STF citados pelo agravante tratam de casos específicos e não afastam a aplicabilidade obrigatória do Tema 1.076 do STJ, que permanece vigente até eventual decisão futura do Supremo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.035, § 5o, e 85, §§ 2o, 3o, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 09.12.2020 (Tema 1076); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022,
DJe
31.05.2022 (Tema 1076); TJMT,
ApCiv
0002197-41.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 30.07.2024; TJMT,
ApCiv
0002518-64.2019.8.11.0082, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida
no Id
272050394, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo inalterada a sentença de primeira instância que acolheu exceção de
pré
-executividade oposta por WALMOR WILLEMANN, o condenando em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão do processo em razão do reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que discute "a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes".

Aduz que o STJ vem determinando a suspensão dos recursos que discutem a matéria até a decisão definitiva do STF.

No mérito, defende a inconstitucionalidade da interpretação literal do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que estabelece percentuais mínimos sobre o valor da causa, condenação ou proveito econômico para fixação de honorários advocatícios, argumentando que tal interpretação violaria os princípios da proporcionalidade e da isonomia, permitindo arbitramentos desproporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitiram a fixação dos honorários por equidade em causas de valor elevado.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que a decisão agravada seja reformada, reduzindo-se o valor dos honorários advocatícios através da aplicação do critério de equidade previsto no § 8o do art. 85 do CPC, em razão da simplicidade da demanda

(I
d
280924350
).

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que a decisão agravada está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem o direito processual civil. Sustenta que as decisões, tanto de primeiro quanto de segundo grau, estão corretas ao aplicar o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ

(I
d
286238853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025